Tribunal: STF
Processo: EP 171
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal 2668/DF em face de WALTER SOUZA BRAGA NETTO, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 26 (vinte e seis) anos, sendo 23 (vinte e três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do CP, além da pena pecuniária de 100 (cem) dias-multa (à razão de 1 (um) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do Código Penal).
A defesa apresentou requerimentos (eDoc. 76). 
É o relatório. DECIDO. 

O apenado WALTER SOUZA BRAGA NETTO, nos termos da legislação em vigor, encontra-se custodiado  no Comando da 1ª Divisão de Exército.
Por ocasião da prisão preventiva do custodiado, o Comandante da 1ª Divisão de Exército e da Guarnição da Vila Militar, General de Divisão Eduardo Tavares Martins, encaminhou o Ofício nº 2 - Gab Cmt/1ª DE apresentando esclarecimentos sobre o regramento de visitação do custodiado e a regularidade das condições do estabelecimento (eDoc. 20, fl. 159). A unidade informou que, em relação às visitas:   

“o regramento prevê visitações que podem ocorrer, mediante agendamento prévio por meio do endereço eletrônico e8@lde.eb.mil.br e desde que autorizadas judicialmente, as terças-feiras, quintas-feiras e domingos, no horário de 14:00 às 16:00, no limite de 3 (três) pessoas. E, em casos excepcionais, a critério deste Comandante, as visitas poderão ocorrer em outros dias da semana.”
Verifico, portanto, a regularidade do pedido de visitas, tendo em vista que observam o regramento do local da custódia, sendo pertinente o deferimento do pedido.
O apenado manifestou interesse na remição de pena pelo estudo, pela leitura e pelo trabalho. No entanto, quanto a este último, não consta dos autos proposta de Plano de Trabalho apresentado pela unidade prisional. 
Diante do exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:  
(a) AUTORIZO a realização das seguintes visitas:
(i) Terça-feira, dia 3/3, entre 14h e 16h: Anderson Luís de Moraes;
(ii) Quinta-feira: dia 5/3, entre 14h e 16h: Fabio Wajngarten.
(b) OFICIE-SE ao Comando da 1ª Divisão de Exército, onde o apenado se encontra custodiado, para que que apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, proposta de Plano de Trabalho a ser realizado por WALTER SOUZA BRAGA NETTO, para fins de remição de pena. 

Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente